Tribunal: STF
Processo: HC 84653
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
I.  Crime tentado: arrependimento eficaz (CP, art. 15):
conseqüências jurídico-penais.
Diversamente do que pode suceder
na "desistência voluntária" - quando seja ela mesma o fator
impeditivo do delito projetado ou consentido -, o "arrependimento
eficaz" é fato posterior ao aperfeiçoamento do crime tentado, ao
qual, no entanto, se, em concreto, impediu se produzisse o resultado
 típico, a lei dá o efeito de elidir a punibilidade da tentativa e
limitá-la à conseqüente aos atos já praticados.
II. Denúncia:
tentativa de homicídio duplamente qualificado: ausência de descrição
 de circunstância posterior do fato - o arrependimento do agente -,
que implica a sua desclassificação jurídica para um dos tipos de
lesão corporal: caso de rejeição.
1. Se se tem, na denúncia,
simples erro de direito na tipificação da imputação de fato
idoneamente formulada é possível ao juiz, sem antecipar formalmente
a desclassificação, afastar de logo as conseqüências processuais ou
procedimentais decorrentes do equívoco e prejudiciais ao
acusado.
2. Na mesma hipótese de erro de direito na classificação
do fato descrito na denúncia, é possível, de logo, proceder-se a
desclassificação e receber a denúncia com a tipificação adequada à
imputação fática veiculada, se, por exemplo, da qualificação
jurídica do fato imputado depender a fixação da competência ou a
eleição do procedimento a seguir.
3. A mesma alternativa de
solução, entretanto, não parece adequar-se aos princípios, quando a
imputação de fato não é idônea: seja (1) porque divorciada - no
tocante à classificação jurídica que propõe - dos elementos de
informação disponíveis; seja (2) porque a descrição que nela se
contenha sequer corresponda à acertada qualificação jurídica do
episódio real, segundo os mesmos dados empíricos de convicção
recolhidos.
4. De um lado, não pode o órgão jurisdicional,
liminarmente, substituir-se ao Ministério Público - titular
exclusivo da ação penal - e, a fim de retificar-lhe a classificação
jurídica proposta, aditar à denúncia circunstância nela não contida,
 ainda que resultante dos elementos informativos que a instruam.
5. Por outro lado, carece de justa causa a denúncia, tanto quando
veicula circunstância essencial desamparada por elementos mínimos de
 suspeita plausível da sua realidade, quanto se omite circunstância
do fato, igualmente essencial à sua qualificação jurídica, cuja
realidade os mesmos elementos de informação evidenciem.
6.
Verificada essa última hipótese, não podia ser recebida a denúncia,
nem sob a capitulação que formula - fruto da omissão de
circunstância do fato, que a inviabiliza -, nem mediante
desclassificação que a ajustasse aos dados unívocos do inquérito,
solução que implicaria inadmissível aditamento, pelo juízo, de fato
não constante da imputação formulada pelo Ministério Público.
7. HC
 deferido para rejeitar a denúncia, sem prejuízo de que outra seja
adequadamente oferecida.